Tribunal: TRF3
Processo: 5088757-25.2026.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
846/1327)

5088757-25.2026.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

Intimação via sistema DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5088757-25.2026.4.03.9999

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: TIAGO LUIZ MARTINS RAMOS

REPRESENTANTE: DURCELI DAS DORES MARTINS DE MELO

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS HENRIQUE DA SILVA - SP422548-A

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: DURCELI DAS DORES MARTINS DE MELO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. TERMO INICIAL. RECURSO PROVIDO.I. Caso em exame

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que reconheceu o direito ao benefício assistencial de prestação continuada, previsto no art. 203, V, da CF/1988, mas fixou termo inicial diverso do pretendido. A parte autora busca a fixação do dies a quo na data do requerimento administrativo.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o termo inicial do benefício assistencial deve ser fixado na data do requerimento administrativo, quando já demonstrados os requisitos legais à época.III. Razões de decidir

O benefício assistencial é devido à pessoa idosa ou com deficiência que comprove a ausência de meios de prover a própria subsistência, nos termos do art. 203, V, da CF/1988 e art. 20 da Lei no 8.742/1993.

Demonstrado nos autos que a parte autora preenchia os requisitos legais quando do requerimento administrativo, o termo inicial do benefício deve coincidir com a data em que a Autarquia Previdenciária tomou ciência da pretensão.

Inexistindo insurgência quanto ao mérito da concessão do benefício, a controvérsia limita-se ao termo inicial, impondo-se a reforma parcial da sentença.IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. O termo inicial do benefício assistencial deve ser fixado na data do requerimento administrativo, quando comprovado o preenchimento dos requisitos legais desde então.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 203, V; Lei no 8.742/1993, art. 20.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5088757-25.2026.4.03.9999

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: TIAGO LUIZ MARTINS RAMOS

REPRESENTANTE: DURCELI DAS DORES MARTINS DE MELO

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS HENRIQUE DA SILVA - SP422548-A

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: DURCELI DAS DORES MARTINS DE MELO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

Trata-se de apelação interposta de sentença que julgou procedente o pedido para condenar o INSS a conceder ao autor o benefício assistencial de prestação continuada, previsto no artigo 203, inciso V, da Constituição Federal, desde a data da citação.

Em suas razões de apelação, a parte autora pretende a reforma parcial da sentença, apenas para que o termo inicial do benefício seja fixado na data do requerimento administrativo, bem como a majoração da verba honorária.

Contrarrazões não apresentadas.

Parecer do Ministério Público Federal pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

Considerando que a sentença se enquadra entre as hipóteses de exceção de submissão ao reexame necessário previstas nos § 3o e 4o do artigo 496 do CPC/2015, restrinjo o julgamento apenas à insurgência recursal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

O benefício assistencial de prestação continuada, previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal, é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família.

Para efeito de concessão do benefício assistencial, considera-se pessoa portadora de deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo, no mínimo de dois anos, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (Lei 12.470/2011, art. 3o).

Com efeito, é de se concluir que a autora tem direito a concessão do benefício assistencial, devendo ser mantida a r. sentença.

Na hipótese dos autos, não havendo insurgência em relação ao meritum causae, passo a apreciação do ponto impugnado no recurso da autora.

O dies a quo do benefício deve corresponder à data em que a Autarquia Previdenciária tomou conhecimento do direito da parte autora, sendo no presente caso a data do requerimento administrativo em 23.11.2023 (ID. 354192110).

Os honorários advocatícios devem ser mantido em 10% (dez por cento) das pensões vencidas até esta data, nos termos da Súmula 111 do STJ.

Por esses fundamentos, dou parcial provimento à apelação da parte autora, quanto ao termo inicial do benefício, nos termos da fundamentação exposta.

É o voto.

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. TERMO INICIAL. RECURSO PROVIDO.I. Caso em exame

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que reconheceu o direito ao benefício assistencial de prestação continuada, previsto no art. 203, V, da CF/1988, mas fixou termo inicial diverso do pretendido. A parte autora busca a fixação do dies a quo na data do requerimento administrativo.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o termo inicial do benefício assistencial deve ser fixado na data do requerimento administrativo, quando já demonstrados os requisitos legais à época.III. Razões de decidir

O benefício assistencial é devido à pessoa idosa ou com deficiência que comprove a ausência de meios de prover a própria subsistência, nos termos do art. 203, V, da CF/1988 e art. 20 da Lei no 8.742/1993.

Demonstrado nos autos que a parte autora preenchia os requisitos legais quando do requerimento administrativo, o termo inicial do benefício deve coincidir com a data em que a Autarquia Previdenciária tomou ciência da pretensão.

Inexistindo insurgência quanto ao mérito da concessão do benefício, a controvérsia limita-se ao termo inicial, impondo-se a reforma parcial da sentença.IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. O termo inicial do benefício assistencial deve ser fixado na data do requerimento administrativo, quando comprovado o preenchimento dos requisitos legais desde então.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 203, V; Lei no 8.742/1993, art. 20.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão